Tribunal: CARF
Processo: 12448.720422/2010-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”) autoriza o relator a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO COMPROVADO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ composto por retenções, quando houver suporte em provas consistentes, não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.720422/2010-13
ACÓRDÃO
1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOLPART PARTICIPAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO
DAS RAZÕES E FUNDAMENTOS PERFILHADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 114, §12, I, DO RICARF.
Nas hipóteses em que o sujeito passivo não apresenta novéis razões de
defesa em sede recursal, o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)1 autoriza o relator
a transcrever integralmente a decisão proferida pela Autoridade julgadora
de primeira instância, caso concorde com as razões de decidir e com os
fundamentos ali perfilhados.
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a não homologação de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado não possui os requisitos legais de
certeza e liquidez.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DA RECORRENTE.
Compete à Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso

1 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.

Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
2
Voluntário neste momento processual, eis que implicaria o revolvimento
do contexto fático-probatório dos autos.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. NÃO COMPROVADO.
Somente se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de IRPJ
composto por retenções, quando houver suporte em provas consistentes,
não bastando meras alegações dissociadas da efetiva comprovação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino e Rita
Eliza Reis da Costa Bacchieri.

RELATÓRIO

1.

Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP n° 30060.11948.231106.1.3.02-0660 e
relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Ano-calendário 2005, no valor
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
3
de R$ 5.434.810,61 (cinco milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dez reais e
sessenta e um centavos).
2.

Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fls. 115/122), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sendo que, da somatória das parcelas de
composição do crédito informado em PER/DCOMP no montante de R$ 5.434.810,61 (cinco
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos),
reconheceu o valor de R$ 5.338.692,98 (cinco milhões, trezentos e trinta e oito mil, seiscentos e
noventa e dois reais e noventa e oito centavos), de forma que restaram parcialmente
homologadas as compensações. Confira-se:

***********************************************************

3.

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 147/156) por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
a análise da DIPJ demonstra a existência de crédito disponível para
compensação, vez que apurado um saldo negativo de R$ 5.434.810,61;
(ii)
a escrituração fiscal da Interessada faz prova a seu favor, de modo que
caberia ao Fisco provar eventuais divergências;
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
4
(iii) entretanto, a RFB limitou-se a não reconhecer o IRRF declarado, justificando
que as DIRF não confirmam o valor integral, sem colacionar as retenções de
fato efetuadas;
(iv) deve ser reconhecido o direito de compensar seu crédito, em virtude do
Comprovante de Rendimentos ora apresentado;
(v)
a Interessada é sucessora da detentora original do crédito, motivo pelo qual a
localização de documentos resta prejudicada;
(vi) é de conhecimento geral que muitas DIRF são preenchidas incorretamente;
(vii) uma situação de dúvida não pode acarretar a constituição de crédito a favor
do Fisco, sob pena de violação ao princípio da verdade material;
(viii) o princípio da oficialidade impõe à autoridade fiscal impulsionar o feito,
efetuando diligências e solicitando documentos, a fim de descobrir a verdade;
(ix) caso se entenda que a apresentação da DIPJ é insuficiente, deve ser realizada
perícia contábil nos documentos da Interessada, para a qual formula quesitos;
(x)
se os julgadores entenderem que cabe à Interessada apresentar os
documentos, requer-se a abertura de prazo, nos termos do artigo 16, § 4°, ‘a’
e § 5°, do Decreto n° 70.235/72.
4.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 21 de fevereiro de 2019, a 8a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (“DRJ/RJO”), em
Acórdão de no 12-105.679 (e-fls. 247/251), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao
fundamento de que:
(i)
a Interessada alega que sua escrituração prova as retenções sofridas, que
cabe ao Fisco produzir prova em contrário, que teve dificuldade para localizar
os documentos da sucedida, que estaria apresentando Comprovantes de
Retenção;
(ii)
contudo, não só as retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas
pelo Despacho Decisório, como também algumas outras que não constam do
documento com demonstrativo do crédito;
(iii) como constou do Despacho Decisório, das retenções confirmadas, “foram
deduzidos os valores correspondentes ao crédito utilizado na DCOMP n°
29458.62720.130505.1.3.06-5008, de R$ 6.475.257,00, e o montante de IRRF
utilizado no cálculo de estimativas (...) que compõe o presente Saldo Negativo,
R$ 5.703.210,38”;
(iv) contudo, essas deduções não foram contestadas pela Interessada.
5.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
5
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005 ÔNUS DA
IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo sujeito passivo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
6.

Em 10/09/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão no 12-105.679, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 256) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 259/261 e 263/269), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, e suscitou, ainda, as
seguintes alegações:

(i)
o cerne da questão gira em torno da divergência no valor do saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2005, uma vez que a Recorrente declarou o valor de R$
5.434.810,61, enquanto a DRJ/RJ reconheceu apenas o valor de R$ 5.338.692,98,
ou seja, deixou de reconhecer o valor de R$ 96.117,63;
(ii)
na DIPJ de 2006 (ano-calendário 2005), a Recorrente apurou o saldo negativo
de IRPJ informado na PER/DCOMP, valor esse que corresponde ao total do
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF, demonstrando, portanto, de forma
clara a existência de crédito disponível à compensação;
(iii) a Fiscalização Federal deveria ter reconhecido o direito compensatório da
Recorrente, tendo em vista que essa comprovou a origem crédito disponível à
compensação por meio do seu comprovante de rendimentos, que demonstra
de forma inequívoca a retenção do IRPJ, razão pela qual deve ser plenamente
acolhido o presente Recurso Voluntário;
(iv) Recorrente figura no polo passivo deste processo administrativo por ser a
empresa incorporadora da Solpart Participações S.A., o que dificulta a
localização alguns documentos, como, por exemplo, a DCOMP no
29458.62720.130505.1.3.06-5008 mencionada no v. acórdão ora recorrido;
(v)
ao analisar os fundamentos apresentados pela Recorrente na sua
Manifestação de Inconformidade, a DRJ/RJ deveria ter instaurado diligências
cabíveis, de modo a oportunizar a comprovação do crédito por meio da
apresentação de novos documentos e não apenas colacionar fundamento
apresentado no despacho decisório, que homologou parcialmente a
PER/DCOMP com base nas inconclusivas informações contidas nos sistemas
da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
6
7.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
8.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento
Interno
do
Conselho
Administrativo
de
Recursos
Fiscais
(“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
9.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
10/09/2021 (e-fl. 256), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 08/10/2021 (e-fl.
262), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
10.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos voluntários relativos à exigência de crédito
tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários -mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de direito creditório, o valor do crédito
pleiteado, na data do sorteio para as Turmas, bem como os processos que tratem:
I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário;
II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de crédito tributário; e
III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
7

Mérito
11.

O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no Ano-calendário 2005, no valor de R$ 5.434.810,61 (cinco
milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, oitocentos e dez reais e sessenta e um centavos),
resultante de antecipações a título de retenções e estimativas.
12.

Conforme exposto no relatório, o Despacho Decisório (e-fls. 115/122), reconheceu
parcialmente o direito creditório pretendido, sob o fundamento de que “foram deduzidos os
valores correspondentes ao crédito utilizado na DCOMP n° 29458.62720.130505.1.3.06-5008, de
R$ 6.475.257,00, e o montante de IRRF utilizado no cálculo de estimativas (...) que compõe o
presente Saldo Negativo, R$ 5.703.210,38”. Confira-se:

***********************************************************

13.

O Acórdão recorrido manteve integralmente o Despacho Decisório, ao argumento
de que “não só as retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas pelo Despacho
Decisório, como também algumas outras que não constam do documento com demonstrativo do
crédito”.
14.

Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho da decisão recorrida:
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
8
“7. A Interessada alega que sua escrituração prova as retenções sofridas, que
cabe ao Fisco produzir prova em contrário, que teve dificuldade para localizar os
documentos da sucedida, que estaria apresentando Comprovantes de Retenção.
8. Contudo, não só as retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas
pelo Despacho Decisório, como também algumas outras que não constam do
documento com demonstrativo do crédito. É o que se observa nas imagens
abaixo:
Retenções informadas no PD (fl. 7)

Retenções confirmadas pelo Despacho Decisório (fl. 118)

9. Como constou do Despacho Decisório, das retenções confirmadas, “foram
deduzidos os valores correspondentes ao crédito utilizado na DCOMP n°
29458.62720.130505.1.3.06-5008, de R$ 6.475.257,00, e o montante de IRRF
utilizado no cálculo de estimativas (...) que compõe o presente Saldo Negativo, R$
5.703.210,38” (fl. 118).
10. Contudo, essas deduções não foram contestadas pela Interessada”. (e-fls.
249/250, g.n.)
15.

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que todas as retenções constantes
nas DIRF ́s (e-fls. 60/63) apresentadas pela Recorrente foram consideradas na formação do saldo
negativo:

Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
9
DEMONSTRATIVO DE RETENÇÕES NA FONTE
CNPJ DA FONTE
PAGADORA
CÓDIGO DE
RECEITA
VALOR
CONFIRMADO
EM D.D.
DIRF
(e-fl.)
02.570.688/0001-70
5706
16.443.306,92
60
17.192.451/0001-70
6800
23.673,24
61
33.857.830/0001-99
6800
120.062,96
62
33.857.830/0001-99
3426
930.117,24
63
TOTAL
17.517.160,36

IRRF utilizado na DCOMP n°
29458.62720.130505.1.3.06-5008
6.475.257,00
66/70
IRRF utilizado no cálculo de estimativas
5.703.210,38
52/55
TOTAL DE IRRF UTILIZADO NO
PRESENTE PROCESSO
5.338.692,98

16.

Da análise dos autos, verifica-se que:
(i)
de fato, as retenções sob o código 5706, no importe de R$ 6.475.257,00
foram utilizadas no PER/DCOMP no 29458.62720.130505.1.3.06-5008 (e-fls. 66/70):

(ii)
as demais retenções, que somam a importância de R$ 5.703.210,38, foram
utilizadas no pagamento das estimativas, conforme sintetiza a tabela abaixo:

Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
10
RETENÇÕES NA FONTE UTILIZADAS NO CÁLCULO DAS
ESTIMATIVAS – DIPJ/2005
COMPETÊNCIA
VALOR DO IRRF
COMPROVAÇÃO
(e-fl.)
Janeiro
345,24
52
Fevereiro
351,84
52
Março
597,35
52
Abril
351.993,46
53
Maio
136.346,22
53
Dezembro
5.213.636,27
55
TOTAL
5.703.270,38
-
17.

Assim, caberia à Recorrente a comprovação das retenções não confirmadas no
importe de R$ 96.117,63 (noventa e seis mil, cento e dezessete reais e sessenta e três centavos):

18.

Em suas razões recursais, a Recorrente limitou-se em reproduzir ipsis litteris as
alegações apresentadas na Manifestação de Inconformidade, conforme demonstram os trechos
abaixo:
Manifestação de Inconformidade (e-fls. 150 e 153):

********************************************************

Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
11
Recurso Voluntário (e-fls. 281 e 283):

********************************************************

19.

Dessa forma, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco no Acórdão recorrido e, por concordar com os
fundamentos utilizados, decido mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo
50, §1o, da Lei no 9.784/994 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”)5, o qual adoto como razão de decidir, in verbis:
“A ADMISSIBILIDADE
5. O Sr. Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil Marco Meirelles Aurélio
(relator): Conforme art. 18 e 28 do Decreto n° 70.235/1972, indefiro o pedido de
perícia por considerá-la prescindível, já que as provas dos autos são suficientes
para solução da controvérsia.
6. Sendo assim, conheço da Manifestação de Inconformidade por ser tempestiva e
por estarem reunidos os demais requisitos de admissibilidade do processo.
B RETENÇÕES
7. A Interessada alega que sua escrituração prova as retenções sofridas, que cabe
ao Fisco produzir prova em contrário, que teve dificuldade para localizar os
documentos da sucedida, que estaria apresentando Comprovantes de Retenção.
8. Contudo, não só as retenções informadas no PER/DCOMP foram confirmadas
pelo Despacho Decisório, como também algumas outras que não constam do
documento com demonstrativo do crédito. É o que se observa nas imagens
abaixo:
Retenções informadas no PD (fl. 7)

4 § 1o. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
5 §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida.
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
12

Retenções confirmadas pelo Despacho Decisório (fl. 118)

9. Como constou do Despacho Decisório, das retenções confirmadas, “foram
deduzidos os valores correspondentes ao crédito utilizado na DCOMP n°
29458.62720.130505.1.3.06-5008, de R$ 6.475.257,00, e o montante de IRRF
utilizado no cálculo de estimativas (...) que compõe o presente Saldo Negativo, R$
5.703.210,38” (fl. 118).
10. Contudo, essas deduções não foram contestadas pela Interessada.
C CONCLUSÃO
11. Deve-se negar provimento à Manifestação de Inconformidade por falta de
contestação aos fundamentos do Despacho Decisório impugnado”.
20.

Não é demais destacar que o ônus da prova compete a quem alega possuir o
direito, conforme dispõe o artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC):
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
21.

Nesse ponto, registro a jurisprudência deste Conselho:
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS LEGAIS
DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de declaração
de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não possui
os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas. ASSUNTO: IMPOSTO
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.610 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.720422/2010-13
13
SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) Ano-calendário: 2004 PER/DCOMP.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO
RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o
direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita
pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito,
não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-
probatório dos autos. (Processo n° 13884.900958/2008-10. Acórdão n° 1002-
000.779. Sessão de 06/08/2019. Relator Aílton Neves da Silva, g.n.)
22.

Outro ponto crucial a considerar é que o artigo 170 do Código Tributário Nacional
(“CTN”)6 exige para o reconhecimento da compensação declarada que o crédito nela pleiteado
seja dotado dos requisitos de liquidez e certeza, motivo pelo qual deve ser indeferido o pleito da
Recorrente, eis que tais atributos não foram efetivamente comprovados no presente recurso.
23.

Logo, não merece reforma o Acórdão recorrido.

Dispositivo
24.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
25.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

6 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
Fl. 308
DF CARF MF
Original